Tribunal: TJDFT
Processo: 0707186-30.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DANOS A VEÍCULO. RESPONSABILIDADE COMPROVADA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-la a pagar à parte requerente a quantia de R$ 3.736,20, a título de reparação por danos materiais.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a recorrente argui, em preliminar, a nulidade da sentença por ter sido fundamentada em documentação juntada extemporaneamente. No mérito, sustenta a inaplicabilidade do ônus da prova e a inexistência de provas de sua responsabilidade pelos danos sobre o veículo da requerente. Alega que o valor atribuído aos danos materiais é excessivo e representa quase o triplo do valor dos praticados por empresas conceituadas que apresentaram os demais orçamentos. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em verificar a existência de provas suficientes da responsabilidade do recorrente pelos danos causados ao veículo da parte recorrida e a efetiva comprovação dos prejuízos materiais alegados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor – CDC. A responsabilidade civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada, conforme art. 14, § 1o, inc. II do CDC. Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva, é dispensável a análise do elemento volitivo, exigindo a norma a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços.
5. É cediço que o sistema dos Juizados Especiais adota o princípio da informalidade, o qual admite a juntada de documentos de forma extemporânea quando se tratar de documento novo destinado a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, bem como nos casos de justo impedimento à sua oportuna apresentação, nos termos do art. 435 do CPC. No caso, verifica-se que a recorrida, que não estava assistida por advogado, encaminhou arquivos de mídia ao Núcleo de Peticionamento dentro do prazo para apresentação da réplica (ID 76452025). Contudo, a juntada dos documentos não foi realizada tempestivamente em razão da incompatibilidade do formato dos arquivos com o sistema PJE, o que resultou na sua inserção após o término do prazo final. Importa destacar, entretanto, que tal circunstância não configurou cerceamento de defesa nem acarretou nenhum prejuízo à parte adversa, nos termos do artigo 13 da Lei 9.099/95, uma vez que foi assegurada à recorrente a oportunidade de se manifestar sobre os documentos e exercer o contraditório. Nesse cenário, deve-se prestigiar o princípio da verdade real, que orienta a atuação jurisdicional no sentido de alcançar a efetiva veracidade dos fatos, como instrumento de realização da justiça e de promoção da pacificação social: Acórdão 1328726. Preliminar rejeitada.
6. Na origem, narra a parte autora que, ao buscar seu veículo após realizar a troca de pneus no estabelecimento da empresa requerida, constatou uma trinca no para-brisa do carro. Informa que, assim que percebeu o dano, voltou imediatamente à loja, conforme demonstra o trajeto percorrido (ID 76452033), sustentando que o dano foi causado durante a prestação do serviço, enquanto o veículo estava sob os cuidados da oficina.
7. Por sua vez, a parte recorrente alegou que não possui responsabilidade pelos danos alegados. Para tanto, juntou aos autos vídeo (ID 76452017) que registra a substituição dos pneus, com o intuito de demonstrar a regularidade na prestação do serviço. Contudo, a prova produzida não é suficiente para afastar a responsabilidade da empresa requerida, uma vez que se limita a exibir a elevação do veículo na plataforma e sua retirada após a conclusão do serviço, sem permitir a verificação de fatos ocorridos até a efetiva entrega do automóvel à parte autora. Desse modo, entende-se que não se desincumbiu a recorrente de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado pela parte requerente, em atenção ao art. 373, II, do CPC.
8. Caracterizada a falha na prestação do serviço, bem como nexo de causalidade, deve ser mantida a sentença quanto à responsabilidade da parte recorrente e o consequente dever de indenizar os prejuízos causados à parte recorrida.
9. Quanto à quantificação dos danos materiais, e, consequentemente, ao valor da indenização a ser paga pela parte recorrente, inegavelmente, este deve corresponder e ser efetivamente compatível com os danos materiais sofridos, na forma dos artigos 186 e 927 do Código Civil. No caso, observa-se que, embora tenha prevalecido o orçamento anexado à inicial, verifica-se que a parte requerida também acostou aos autos orçamentos de peça igualmente original que seria necessária ao reparo, sendo possível apurar a exorbitante diferença entre os preços praticados (ID 76451994 e 76452016).
10. Nesse cenário, tendo em vista a extensão do dano, bem como as regras de experiência referentes aos preços praticados no mercado e, ainda, a possibilidade de julgamento por equidade (art. 6o, da Lei 9.099/95), entende-se proporcional e razoável o valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), a título de indenização por danos materiais.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso provido parcialmente. Sentença reformada para reduzir a condenação da parte requerida ao valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), mantidos os seus demais termos.
12. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei n. 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
___
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 475 e 373, II.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1328726, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 22/03/2021.